Tribunal: TJES
Processo: 5023045-62.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023045-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: IDEBRANDO CARDOSO SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023045-62.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

RECORRIDO:
IDEBRANDO CARDOSO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. MIGRAÇÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SEM ANUÊNCIA DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12603605. Ausentes as contrarrazões do recorrido, com registro que não há advogado habilitado nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12592106), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12603605), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

i - DEFERIR PARCIALMENTE O PLEITO LIMINAR e DETERMINAR
que a requerida proceda com todos os meios necessários, e comprove nos autos a diligência, com cancelamento da portabilidade e consequente retorno de depósitos dos benefícios do autor (nº 551.308.675-8 e nº 111.566.967-0) para a conta CAIXA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa;

ii - DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a nulidade do contrato trazido no id. 50852176, devendo as partes retornarem ao status quo ante e a ré restituir ao autor todos os valores dos benefícios que foram deslocados para a conta bancária criada, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de execução. O montante apurado deverá ser acrescido de juros desde a citação e correção monetária a partir de cada transferência.

iii - CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Trata-se de ação declaratória de inexistência relação jurídica e condenação em danos morais, na qual o autor alega que teve o pagamento dos seus benefícios previdenciários migrado do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para o banco recorrente, sem a sua anuência, aduzindo que não contratou os serviços bancários oferecidos pelo requerido. Aponta que não conseguiu acesso aos valores em razão da migração.

A financeira recorrente, em suas razões recursais, aponta a legalidade da contratação, uma vez que há nos autos contrato com assinatura através de biometria facial, tendo o autor anuído com a migração e a contratação dos serviços bancários.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação, já que o autor afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente migrado os pagamentos relativos à benefícios previdenciários, impedindo o recorrido sacar os valores indispensáveis a sua subsistência.

Em que pese a financeira alegar a legalidade da contratação, não há nos autos contrato assinado ou então conversas que teve com o autor por telefone, comprovando que o autora aceitou e autorizou a portabilidade. Por mais que haja registro de biometria facial nos autos, entendo que o registro não se mostra suficiente para configurar, se forma inequívoca, da contratação pela autora.

Coaduno, neste aspecto, com a sentença objurgada:

O banco réu afirmou em sua contestação que o autor aderiu à portabilidade de seus benefícios previdenciários em razão de contratação havida entre as partes, tendo anexado a suposta avença firmada no id. 50852176. Contudo, mesmo diante da análise do contrato apresentado, é possível perceber a nulidade da avença firmada.

Isso porque não há nenhuma prova de que o requerente tivesse anuído com a portabilidade de benefícios, uma vez que não é possível validar qualquer contrato apenas com base em uma
selfie
qualquer, acompanhada de um documento de identificação, sem outros elementos que confirmassem a efetiva alteração.

Necessário pontuar que não há nenhuma vedação quanto à realização de contratações eletrônicas, no entanto, nota-se que não foram tomadas as cautelas necessárias para evitar eventual contratação fraudulenta, como por exemplo, o envio posterior de assinatura pelo contratante, ligação para confirmação da contratação feita e gravação desta, com o devido esclarecimento de portabilidade dos benefícios para outra conta corrente, selfies do contratante em que este apresenta um documento de identificação, entre outras medidas que deveriam ter sido adotadas pela demandada.

No mesmo sentido, jurisprudência elucidativa:

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) –
Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico – "Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação – Danos morais
– Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida – Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém – 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Sem sobras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence ao réu e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pelo requerido não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco réu e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e a restituição dos valores dos benefícios migrados para a conta aberta indevidamente, mantendo-se também a liminar deferida na ocasião da prolatação da sentença.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que não pode acessar os valores advindos de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em razão de contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condena-lo ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de patrono habilitado pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)